Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729498-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, KARINY JARDIM DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, parte ré, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de no 0705495-67.2023.8.07.0014, ajuizada por LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e KARINY JARDIM DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada restabeleça o vínculo firmado com a parte autora, observando as contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta. A decisão interlocutória deferiu a tutela provisória de urgência, pois reputou presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Na ótica do magistrado de origem, os documentos acostados aos autos permitem-se chegar a uma alta probabilidade dos fatos narrados na petição inicial, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré; (ii) a existência de moléstia em tratamento; e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré. Por fim, rememorou o que decidiu o STJ quando do julgamento do Tema 1.082, a fim de reforçar suas razões de decidir. É o breve relatório. Decido. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise detida dos autos, observo que as partes agravadas trouxeram aos autos documentos comprovando o vínculo com o plano de saúde réu, a pendência de tratamento de câncer de próstata que acomete o 1o agravado bem como o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar sobre esse tema e estabeleceu a seguinte tese jurídica (Tema 1.082): “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Como se depreende da tese aludida, a agravante não poderia rescindir o contrato de prestação de serviços de saúde enquanto pendente tratamento do 1o agravado, posto que tal conduta implicaria deixar o paciente completamente desassistido num momento de profunda vulnerabilidade. Em outras palavras, caso haja usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, como é o caso dos autos, a operadora, mesmo após exercer o direito à rescisão unilateral, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica do art. 8o, § 3o, alínea “b”, e art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Além de encontrar previsão nos dispositivos mencionados, essa inferência também está amparada na boa-fé objetiva (art. 422, do CC), na segurança jurídica (art. 5o, LIV, da CRFB), na função social do contrato (art. 421, do CC) e no princípio constitucional da dignidade humana (art. 1o, III, da CRFB). Ainda que haja motivação idônea para rescindir o contrato, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Por fim, entendo que a multa fixada bem como o prazo para cumprimento da decisão está em consonância com o ordenamento jurídico, dada a urgência comprovada bem como o direito tutelado no processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023